Tribunal: TJMT
Processo: 1013131-72.2019.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013131-72.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Reivindicação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADEMAR SILVEIRA NOLASCO - CPF: 385.769.709-10 (APELANTE), CIBELE SILVA PRIETCH FALCA PAGNO - CPF: 384.795.081-91 (ADVOGADO), DYRCE EUGENIO RIBEIRO - CPF: 452.214.051-72 (APELADO), WESLLEY CARDOSO RIBEIRO - CPF: 486.836.391-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – POSSE INJUSTA – REQUISITO NÃO COMPROVADO – RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL E NECESSIDADE DE PARTILHA DO BEM – SENTENÇA MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do entendimento pacificado, o sucesso da ação reivindicatória depende da presença de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu, e carecendo na sua demonstração, impõe-se a improcedência da ação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Ademar Silveira Nolasco,

visando a reforma da sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou improcedente a ação reivindicatória que move contra Dyrce Eugenio Ribeiro. Julgou procedente o pedido reconvencional, e determinou a alienação judicial do imóvel, no prazo máximo de 90 (noventa) dias e do valor arrecadado com a venda do bem, deverá ser destinado ao autor o montante correspondente a 50% (cinquenta por cento). Condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 85 § 8o do CPC.

Em breve síntese, o apelante alega que comprou que a aquisição do imóvel ocorreu em 2.000, em período anterior ao início da união estável com a apelada.

Salienta que na ação de reconhecimento e dissolução de união estável no. 1002572-27.2017.8.11.0003, que tramitou perante a 1a Vara de Família e Sucessões o imóvel não foi objeto de deliberação, vez que não era de propriedade das partes, justificando que a transmissão do domínio em 11.04.2019.

Aduz que o verbete sumular no. 487 do STF assevera sobre a posse de quem detém o domínio, e diante do reconhecimento de que a união estável foi constituída em 2.001, resta evidente a procedência da ação.

Assevera ainda a ausência de prova de contribuição pelas benfeitorias no imóvel realizados pela apelada, e a impossibilidade de reconvenção de partilha de bens com a ação petitória, por se tratar de procedimento especial.

A apelada apresentou as contrarrazões (id. 148690986), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que Ademar Silveira Nolasco interpôs a ação reivindicatória, alegando que adquiriu o imóvel matriculado sob no. 75.639 do CRI da Comarca de Rondonópolis antes do início da união estável com Dyrce Eugenio Ribeiro.

Narrou que a ré exerce a posse injusta, porque não desocupou o imóvel após a notificação do autor.

Citada, a ré apresentou contestação (id. 148695726) alegando a preliminar de carência de ação decorrente da ilegitimidade. No mérito, sustenta que o bem foi adquirido durante a convivência entre as partes. Na reconvenção, pleiteia a partilha do bem.

A douta magistrada
a quo
julgou improcedente o pedido exordial, por entender que diante do reconhecimento da união estável, tal fato que justifica juridicamente a ocupação da área pela ré. Julgou procedente o pedido reconvencional, e determinou a alienação judicial do imóvel, no prazo máximo de 90 (noventa) dias e do valor arrecadado com a venda do bem, deverá ser destinado ao autor o montante correspondente a 50% (cinquenta por cento). Condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 85 § 8o do CPC (id. 148690981). Manteve a decisão nos embargos de declaração (id. 148690983).

Contra essa decisão, a apelante recorre alegando que os fundamentos utilizados pelo magistrado sentenciante estribou-se no momento da união estável havida entre as partes, sem observar que o bem foi adquirido anteriormente, enfoque deste feito.

Assevera ainda a ausência de prova de contribuição pelas benfeitorias realizadas no imóvel pela apelada, e a impossibilidade de reconvenção de partilha de bens com a ação petitória, por se tratar de procedimento especial.

Pois bem. De início, cumpre destacar que a ação reivindicatória é manejada pelo proprietário não-possuidor contra um possuidor não-proprietário, tendo três requisitos para o seu êxito: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu.

Passando a análise do primeiro e segundo requisito, referente à prova da titularidade do domínio do apelante e individualização da coisa, extrai-se dos autos a matrícula do imóvel no. 75639 do CRI da Comarca de Rondonópolis (id. 148695703).

A comprovação do último requisito, a posse injusta do réu, se faz necessário esclarecer que o seu conceito, para efeito de ação reivindicatória, não é o mesmo do estabelecido para os interditos possessórios.

No campo da tutela interdital, a posse merece proteção desde que não seja violenta, clandestina ou precária (art. 1.200, C. Civil). Porém, no âmbito da ação dominial que é a reivindicatória, fundada no art. 1.228, do C. Civil, é injusta qualquer posse que contrarie o domínio do autor e não tenha sido outorgada por esse de forma regular.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ, confirma que o conceito de posse injusta da tutela reivindicatória, contido no art. 1.228, do C. Civil não se confunde com o disposto no art. 1.200, do C. Civil,
in verbis
:

“REIVINDICATÓRIA. PRESSUPOSTOS. POSSE INJUSTA. A injustiça na posse, para efeito de tutela reivindicatória fundada no artigo 524 do Código Civil, não pressupõe adequação ao contido no artigo 489 do mesmo diploma legal relativamente à posse injusta própria para os interditos possessórios. Recurso especial não conhecido.”
(REsp 151237/MG, 4a Turma, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 24.05.2000)

Desse modo, quando o art. 1.228, do C. Civil dispõe que o dono tem o direito de usar, fruir, dispor de seus bens e ainda de reivindica-los de quem quer que injustamente os possua, a lei civil utiliza-se de um conceito de injusta posse mais amplo do que aquele relativo à defesa da posse.

Destarte, entende-se como posse injusta para reivindicar a simples circunstância do possuidor não ter o título dominial oponível ao reivindicante.

Da análise, não se verifica dos autos visto que as provas trazidas pelo apelante não foram capazes de destituir àquelas trazidas pela apelada. Explico.

No caso em apreço, restou evidenciado que as partes conviveram em união estável, conforme consta na ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens no. 1002572-27.8.11.003, que tramitou perante a 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis.

Consta na sentença dos autos no 1002572-27.8.11.003 que as partes deveriam buscar ação própria para a partilha do bem imóvel, vez que naquele momento não havia ocorrido o domínio do bem, vejamos:

“Aberta a audiência tentada a conciliação a mesma restou exitosa nos termos supra, sendo advertido pelo juízo que o imóvel descrito na exordial constante na matrícula 75.639 não é de propriedade das partes não podendo, por isso, ser objeto de deliberação do juízo, inteligência do art. 1.227, do Código Civil: “Art. 1.227. Os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos (arts. 1.245 a 1.247), salvo os casos expressos neste Código.” Não é outro o entendimento jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL. PARTILHA DE BENS. BEM IMÓVEL CUJA PROPRIEDADE NÃO FOI PROVADA. AUTOMÓVEIS REGISTRADOS EM NOME DE TERCEIRO. Não há como decidir a respeito de partilha de bem imóvel cuja propriedade não foi provada e que alegadamente pertence a terceiro. Eventual direito sobre o bem deve ser buscado em ação própria com a participação do proprietário registral do bem.”
(id. 148695703)

Ora, o apelante afirma nas razões recursais que a transmissão do bem somente ocorreu
11.04.2019, restando evidente que o bem deve ser partilhado com a apelada.

Nesse sentido, soa a jurisprudência deste eg. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – REQUISITOS DO ARTIGO 1.228 DO CÓDIGO CIVIL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – POSSE INJUSTA – NÃO CONFIGURAÇÃO – ADEQUADA VALORAÇÃO DAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – ART. 371 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A ação de imissão de posse é meio judicial disponível ao proprietário não possuidor para buscar a coisa que se encontra injustamente em poder de outrem. Para efeitos desta ação, a posse injusta é aquela exercida divorciada do título de propriedade, de outro título ou contrato que autoriza a posse sobre a coisa.

Não comprovado que a parte ré exerce a posse injusta sobre o imóvel, objeto da demanda, a improcedência do pedido inicial é a medida que se impõe.

“O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”. (Inteligência do art. 371, do CPC).” (TJMT, RAC 0007343-04.2013.8.11.0004, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 10.08.2022)

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - REQUISITOS LEGAIS - PROVA DO DOMINIO E POSSE INJUSTA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INJUSTIÇA DA POSSE - POSSUIDOR COM CONTRATO DE COMPRA E VENDA - PREEXISTÊNCIA DA POSSE - REQUISITOS DA IMISSÃO NÃO VERIFICADOS - IMPROCEDÊNCIA. A ação de imissão na posse tem como fundamento o exercício de pretensão jurídica do proprietário, titular do domínio sobre o bem, que não detém a posse, de tê-la, contra o possuidor que a detém e resiste em repassá-la. A imissão na posse é fundada em domínio e adequada para a retomada do imóvel pelo proprietário que nunca exerceu posse sobre o bem, em desfavor do possuidor. Os requisitos básicos dessa ação são o título de propriedade, a delimitação do bem, bem como a injustiça da posse exercida pelo possuidor. A ausência do caráter injusto da posse afasta o pedido de imissão na posse. Recurso não provido.”
(TJMG, RAC 1.0245.09.176572-8/001, 20a Câm. Cív., Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, j. 05.10.2022)

No que tange à reconvenção, observo que a apelada propôs a reconvenção com fundamento da defesa, ao discutir a mesma tese da contestação, qual seja, o reconhecimento da união estável entre as partes.

Sendo assim, considerando que a reivindicatória possui natureza jurídica de ação petitória, também se aplica a reconvenção.

O art. 343 do CPC estabelece que:

Art. 343. Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou
com o fundamento da defesa
.

Andou bem a douta magistrada ao fundamentar que:

“
Por outro lado, no que tange ao pedido reconvencional, sustenta a reconvinte que contribuiu para a realização de benfeitorias úteis e necessárias no imóvel fazendo jus a sua meação sobre referido bem, cujas assertivas em momento algum restaram descaracterizadas pelo autor.”
(id. 148690981)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está bem posta, devendo
ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023